Tribunal: TJBA
Processo: 0547632-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0547632-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DJALMA CONCEICAO SILVA

Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LIVIA VIEIRA LISBOA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DA POLÍCIA CIVIL. PERITO CRIMINAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). EQUÍVOCO NA NOMENCLATURA DA VERBA NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO DE GAPM POR GAPJ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de servidor inativo para determinar a revisão de seus proventos com a incorporação da Gratificação de

Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V. O Embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo da decisão, que denominou a vantagem como "GAPM" (Gratificação de Atividade Policial Militar), quando o autor,

na qualidade de Perito Criminal, faz jus à "GAPJ" (Gratificação de Atividade Policial Judiciária).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na grafia da gratificação deferida ao servidor no

dispositivo do acórdão embargado, considerando a sua categoria funcional e a fundamentação jurídica adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material passível de correção por embargos de declaração ocorre quando há divergência entre a

fundamentação e o dispositivo do julgado, desde que não implique modificação do entendimento adotado.

4. Da análise dos autos, verifica-se que o autor é Perito Criminal da Polícia Civil, regido pela Lei Estadual nº

7.146/1997, a qual instituiu a Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ).

5. O acórdão embargado (ID 102494693), embora tenha fundamentado corretamente o direito à percepção da

vantagem com base na Lei nº 7.146/1997, utilizou no dispositivo a sigla “GAPM”, típica dos policiais militares.

6. Dessa forma, é necessária a correção do vício apontado para adequar a nomenclatura da verba à situação funcional do servidor, viabilizando o cumprimento da decisão e evitando obstáculos na fase de execução.

IV. DISPOSITIV
O

7.
Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I, e 1.022; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 17.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0547632-59.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado

DJALMA CONCEICAO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06/BI-198